Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO DE OFÍCIO. PACIENTE COM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
1. Não ignoro que com o advento da Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de oficio, ou seja, sem provocação do MP ou Delegado de Polícia, que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Não obstante, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos necessários para tanto. Então, ao meu ver, não se trata de prisão preventiva de ofício, mas, apenas, manutenção da prisão anterior que passou a ter outra denominação em razão da avaliação de sua regularidade. Também não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, contudo não ostentam a condição de vinculantes. Destarte, considerando a gravidade e o perigo para a sociedade e ordem pública de se colocar em liberdade pessoas perigosas e que necessitam estar isoladas, meu posicionamento é pela legalidade da conversão.
2. No caso específico dos autos, revoga-se a prisão preventiva de paciente investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, porquanto suas condições são favoráveis, a quantidade de drogas é pequena e não restou demonstrada periculosidade suficiente para fundamentar sua manutenção na prisão, não tendo sido extrapolado o previsto para o tipo penal, inexistindo risco para a sociedade.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.